Tribunal: TJMT
Processo: 1021433-26.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021433-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN - CPF: 408.842.365-87 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO ZAIDEN - CPF: 325.661.741-72 (AGRAVANTE), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0002-04 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), L A ZAIDEN - ME - CNPJ: 36.907.012/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES.

NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CIÊNCIA DAS PARTES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DO ACORDO. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 85, § 2º DO CPC. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

O acordo firmado entre as partes, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do disposto no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94. Assim, o arbitramento dos honorários advocatícios na inicial da execução pode ser considerado como um título executivo, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, vez que, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre a dívida, se garante o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando da transação. Ademais, as partes estavam cientes da disposição celebrada, a considerar que constou nos termos do acordo, o que caracteriza comportamento contraditório dos agravantes, quando pretendem se isentar do pagamento dos honorários sucumbenciais. Portanto, devido o prosseguimento da execução quanto aos honorários. Devido o prosseguimento da execução, imperiosa que, com relação aos honorários prevaleça sobre o valor estipulado no acordo, correspondente ao proveito econômico, e não sobre o valor da dívida, como estipulado no despacho inicial da execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021433-26.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO ZAIDEN E RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN

AGRAVADO: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ ALBERTO ZAIDEN E RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da comarca de Alto Araguaia nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0000021-11.2015.8.11.0020 que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, a fim de declarar o excesso da execução do valor contido na planilha de ID 160802691, devendo a parte exequente readequar seus cálculos conforme primeira planilha apresentada em ID 156112600, bem como revogou a decisão de ID 161138335, a fim de indeferir o pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula nº 6.840, por pertencer a terceiro estranho a lide. Condenou o excepto ao pagamento da verba sucumbencial da parte adversa em R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista que o proveito econômico obtido com o presente incidente se mostra irrisório, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC.

Os agravantes alegam que não há título executivo que justifique o prosseguimento da execução, visto que os honorários advocatícios fixados quando do início do processo de execução possuem caráter provisório; definitivos tão somente no caso de pagamento espontâneo, ou seja, quando o devedor/executado satisfaz o valor devido ao credor/exequente sem qualquer ressalva, ou quando do julgamento dos embargos do devedor, com a manutenção daquele valor inicial; não se mostra devida a cobrança dos honorários advocatícios, pois houve a composição entre as partes no tocante ao débito objeto da execução, não subsistindo os honorários fixados no despacho que recebeu a execução; argumenta o arbitramento dos honorários de acordo com o proveito econômico; os débitos que os agravantes tinham perante a Cooperativa de Crédito foram quitados com o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, ou subsidiariamente, incida os honorários na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em consonância com o que estabelece o artigo 85, §2° do CPC.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ ALBERTO ZAIDEN E RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da comarca de Alto Araguaia nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0000021-11.2015.8.11.0020 que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, a fim de declarar o excesso da execução do valor contido na planilha de ID 160802691, devendo a parte exequente readequar seus cálculos conforme primeira planilha apresentada em ID 156112600, bem como revogou a decisão de ID 161138335, a fim de indeferir o pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula nº 6.840, por pertencer a terceiro estranho a lide. Condenou o excepto ao pagamento da verba sucumbencial da parte adversa em R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista que o proveito econômico obtido com o presente incidente se mostra irrisório, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC.

A insurgência recursal dos agravantes consiste em que não há título executivo que justifique o prosseguimento da execução, visto que os honorários advocatícios fixados quando do início do processo de execução possuem caráter provisório, e se tornam definitivos tão somente no caso de pagamento espontâneo, ou seja, quando o devedor/executado satisfaz o valor devido ao credor/exequente sem qualquer ressalva, ou quando do julgamento dos embargos do devedor, com a manutenção daquele valor inicial.

Assim, não se mostra devida a cobrança dos honorários advocatícios, pois houve a composição entre as partes no tocante ao débito objeto da execução, não subsistindo os honorários fixados no despacho que recebeu a execução.

Do acordo existente nos autos constou que “
Destaque-se que, visando exclusivamente viabilizar a presente transação, neste termo não inclui os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Devedores”.

No tocante a discussão dos autos, tem-se que o acordo firmado entre as partes, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do disposto no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94.

Assim, o arbitramento dos honorários advocatícios na inicial da execução pode ser considerado como um título executivo, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, vez que, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre a dívida, se garante o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando da transação.

Ademais, as partes estavam cientes da disposição celebrada, a considerar que constou nos termos do acordo, o que caracteriza comportamento contraditório dos agravantes, quando pretendem se isentar do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Portanto, devido o prosseguimento da execução quanto aos honorários.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – AFASTADA – MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –- ACORDO HOMOLOGADO – RESSALVA A VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – TITULO EXECUTIVO - RECURSO DESPROVIDO. O acordo firmado entre as partes, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do disposto no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94. Nesse contexto, a decisão que arbitrou os honorários advocatícios na inicial da execução pode ser considerada como um título executivo, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, vez que, ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre a dívida, o magistrado garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando da transação. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10188729720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

“Ação de execução de título extrajudicial – Acordo realizado pelas partes envolvendo três execuções sem a participação dos advogados da exequente – Extinção decretada, nos termos do art. 487, III, alínea b, do CPC – Ineficácia em relação aos advogados constituídos pela exequente – Verba honorária fixada no despacho inicial, nos termos do art. 827 do CPC devida, podendo ser cobrada nos próprios autos – Força executiva advinda da sentença homologatória – Acordo, ademais, que preservou expressamente os honorários advocatícios já fixados nos autos dessa execução e dos presentes embargos em favor dos advogados apelantes e previu a execução de tal verba nos próprios autos, devendo incidir, contudo, sobre o valor do débito que restou reconhecido no acordo feito pela partes – Extinção do processo afastada em relação aos patronos possibilitando o prosseguimento do feito – Litigância de má-fé dos apelados – Inocorrência – Nítido desentendimento entre as partes no momento da realização do acordo no tocante aos honorários advocatícios – Recurso provido em parte
. (TJ-SP - AC: 10141668920158260100 SP 1014166-89.2015.8.26.0100, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 07/10/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EM RELAÇÃO AO DÉBITO PRINCIPAL. EXTINÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROSSEGUIMENTO. Constando expressamente na minuta do acordo homologado por sentença transitada em julgado que a transação formalizada referia-se, tão somente, ao débito principal e que o feito deveria continuar em relação aos honorários advocatícios, deve ser dado prosseguimento ao feito. (TJ-MG - AI: 10000221725658001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2022)

Por oportuno, devido o prosseguimento da execução, imperiosa que, com relação aos honorários prevaleça sobre o valor estipulado no acordo, correspondente ao proveito econômico, e não sobre o valor da dívida, como estipulado no despacho inicial da execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. DECISÃO QUE AUTORIZA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO ABRANGIDOS NA AUTOCOMPOSIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE, PORÉM, DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA AO PROVEITO ECONÔMICO: VALOR DA TRANSAÇÃO, E NÃO DÉBITO EXEQUENDO INAUGURAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0013756-26.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JOSE RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 23.10.2021)
(TJ-PR - AI: 00137562620218160000 Maringá 0013756-26.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: jose ricardo alvarez vianna, Data de Julgamento: 23/10/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021).

Assim, plausível a cobrança dos honorários de 20% sobre o valor estabelecido no acordo, ou seja, sobre o proveito econômico.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a decisão e determinar a incidência dos honorários em 20% sobre o valor estabelecido no acordo, ou seja, sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024